Tribunal: CARF
Processo: 19515.003321/2005-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Iágaro Jung Martins
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-03-05

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.003321/2005-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.410 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de fevereiro de 2021
Recorrente
IBIRAPUERA PROMOCOES E PARTICIPACOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2000
RECURSO VOLUNTÁRIO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO.
Conforme o art. 33 do Decreto 70.235, de 1972, o recurso voluntário deve ser
protocolizado dentro do prazo de trinta dias, contados a partir da data da
ciência da decisão de primeira instância. Quando apresentado fora desse prazo,
o recurso será intempestivo e não deve ser conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário, por intempestivo.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins - Relator

Participaram
do
presente
julgamento
os
Conselheiros:
Marco
Rogério Borges, Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de
Abreu, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Iágaro Jung Martins, Luciano Bernart e Paulo Mateus
Ciccone (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da DRJ/SPO I, que julgou
improcedente a impugnação contra os Autos de Infração de Imposto sobre a Renda de Pessoa
Jurídica (IRPJ), Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), Contribuição para o
Programa de Integração Social (PIS) e Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
(Cofins).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.003321/2005-15
Fl. 718
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.410 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003321/2005-15

A autuação decorreu de movimentação financeira incompatível com as receitas
declaradas, no ano-calendário 2000, efetuadas em contas de depósito de instituições financeiras,
no montante de R$ 3.378.164,53, ao passo que as receitas declaradas no período, na modalidade
de lucro presumido, totalizaram R$ 107.999,65, conforme Termo de Constatação (fls. 325/327).
Consta ainda no referido termo, que o sujeito passivo não apresentou justificativa para as
depósitos e os livros de escrituração comercial ou Livro Caixa, de escrituração obrigatória, nos
termos do art. 527 e seu parágrafo único, do então Regulamento do Imposto de Renda, Decreto
n° 3.000, de 1999 (RIR/99), razão pela qual a apuração dos resultados se deu pela modalidade do
lucro arbitrado, com base na receita conhecida e deduzida da receita declarada, nos termos dos
art. 530, III, e art. 532 do RIR/99. Sobre a receita omitida foi imposta multa de 112,5%, em razão
de embaraço à fiscalização, pelo não atendimento de intimação durante o prazo de cinco meses,
conforme Termo de Embaraço Fiscal (fls. 107).
Em impugnação (fls. 360/392), o sujeito passivo arguiu a ocorrência de
decadência em dezembro de 2005 em razão de os fatos geradores terem ocorrido antes de
dezembro de 2000, com base no art. 150, § 4o, do Código Tributário Nacional (CTN); que a
autoridade lançadora se limitou a somar a movimentação financeira para fins de determinação da
base de cálculo do lançamento; que não foi considerado no lançamento o montante declarado e
pago pelo contribuinte, em especial na DCTF; que a fiscalização aplicou 38,4% sobre a receita
apuradas para fins de determinação da exigência do IRPJ, sem observar os repasses e
pagamentos de prêmios; que a exigência do IRPJ e da CSLL dariam azo a uma tributação
confiscatória; que o sujeito passivo era obrigado a distribuir prêmios na ordem de 65%, no
mínimo - que costuma atingir a monta de 90% -, dos valores arrecadados, conforme previsto no
art. 105 do Decreto n° 2.574, de 1998, que regulamenta a Lei n° 9.6l5, de 1998, (Lei Pelé), e a
destinar, no mínimo 7% para as entidades desportivas previstas no artigo 70 da Lei n° 9.6l5, de
1998; que as cartelas ou créditos para máquinas eram adquiridos mediante cheques, que eram
depositados nas contas bancárias da impugnante; que o município da São Paulo, na lei que trata
do Imposto sobre Serviços (Lei Municipal de SP no 13.701, de 2003), reconheceu que nem toda
receita que circula na conta bancária da impugnante pode ser entendida como receita
tributável; que a autuação é nula, pois ofende o princípio da verdade material ao não ter a
fiscalização solicitado à empresa o envio dos comprovantes de recolhimento dos tributos objeto
da autuação; que houve dupla penalização ao arbitrar o lucro e aplicar a alíquota de 75%; que o
art. 3o da Lei no 9.718, de 1998, relativa ao PIS e a Cofins, permite a exclusão da base de cálculo
de valores transferidos a terceiros, fato que, por não ter sido observado no lançamento,
configuraria confisco; que o procedimento fiscal é nulo por ter sido efetuado com base na Lei no
10.174, de 2001, isto é, com base em informações da então Contribuição Provisória sobre
Movimentação Financeira (CPMF), que não poderiam ser aplicados de forma retroativa para o
ano-calendário 2000, com base no art. 105 do CTN.
A DRJ negou provimento à impugnação (fls. 444/459). Com relação ao
argumento de decadência, entendeu que por se tratar de lançamento de ofício (art. 149 do CTN),
a regra aplicável é aquela prevista no art. 173, I, do referido diploma, com base em entendimento
do STJ (REsp no 182.241, DJ de 21/03/2005); quanto ao mérito, entendeu que o sujeito passivo
não comprovou a origem dos depósitos em conta corrente, em especial que parte desses
depósitos pertenciam a terceiros; que o arbitramento do lucro se deu com base no art. 527 do
RIR/99; que houve dedução dos valores declarados na DIPJ/2001; quando ao lançamento do PIS
e da Cofins, em razão da não demonstração pelo sujeito passivo dos valores que deveriam ser
excluídos, entendeu o julgador de primeira instância não haver reparos a serem efetuados no
Fl. 719
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.410 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003321/2005-15

lançamento; quanto a aplicação da Lei no 10.174, de 2001, considerou-a válida para o ano-
calendário 2000, por ter instituído novos critérios de apuração ou processos de fiscalização,
conforme art. 144, § 1o, do CTN. A referida decisão restou assim ementada:
Assunto: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/01/2000, 29/02/2000, 31/03/2000, 30/04/2000, 31/05/2000,
30/06/2000, 31/07/2000, 31/08/2000, 30/09/2000, 31/10/2000, 30/11/2000, 31/12/2000
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL.
O prazo decadencial do lançamento de oficio inicia-se no primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos termos do art. 173,
I, do CTN.
Assunto: IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Data do fato gerador: 31/03/2000, 30/06/2000, 30/09/2000, 31/12/2000
DEPOSITO BANCÁRIO DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. RECEITA OMITIDA.
Caracterizam omissão de receitas os valores creditados em conta corrente mantida junto
à instituição financeira, se a contribuinte, regularmente intimada, não comprova a
origem dos recursos utilizados nessas operações.
LANÇAMENTOS DECORRENTES.
O decidido quanto ao lançamento principal aplica-se, naquilo em que for cabível, aos
lançamentos decorrentes, de contribuição para o Programa de Integração Social (PIS),
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL).
Em Recurso Voluntário (fls. 467/517), a Recorrente repisa os argumentos
aduzidos na impugnação, em especial que o lançamento foi alcançado pela decadência (art. 150,
§ 4o, do CTN), em razão de que houve pagamento antecipado e desconsiderado pela fiscalização;
insurge-se quanto à determinação da base de cálculo da exigência, que não observou os valores
recolhidos e declarados em DCTF; que o art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, possui antinomia com
o art. 5o da Lei Complementar no 105, de 2001, em razão de o Fisco ter procedido a quebra do
sigilo bancário e que não seria possível o arbitramento com base de cálculo presumida; tece
comentários sobre a impossibilidade de presunção de receita com base em depósitos bancários;
que em relação ao PIS e a Cofins não foram excluídos os valores destinados a terceiros; pugna
pela nulidade do lançamento com base nas informações da então CPMF, permitidas após a
edição da Lei no 10.174, de 2001, para o ano-calendário 2000; ao final requer o provimento do
recurso e o cancelamento da exigência tributária.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator.
1. Conhecimento
Fl. 720
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.410 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003321/2005-15

A Recorrente alega que a ciência da decisão de primeira instância ocorreu em
05.02.2009, conforme documento no 3, anexo à peça recursal, que se refere a cópia do envelope
com objeto no RO 469259453, que contém a seguinte informação manuscrita por autor não
identificado: “bido em 05.02” (fls 588/589). Em razão disso, entende que o prazo final para
apresentação do Recurso Voluntário seria dia 09.03.2009.
Não assiste razão à Recorrente, a cientificação da decisão de primeira instância
ocorreu em 30.01.2009, conforme Aviso de Recebimento da Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos relativo ao objeto registrado sob no RO 469259453 (fls. 460-v), portanto o Recurso
Voluntário apresentado em 05.03.2009, conforme carimbo de recepção aposto na primeira folha
da peça recursal (fls. 467), é intempestivo e não dever ser conhecido nos termos do art. 33 do
Decreto no 70.235, de 1972.

(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins

Fl. 721
DF CARF MF
Documento nato-digital